Tribunal: TJES
Processo: 0003843-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003843-04.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO GMAC S.A.
APELADO: FABRICIO LOBATO TOMAZ
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
cuidam os presentes autos de recurso de
Apelação Cível (em autos digitalizados id. 3578795)

interposto por
BANCO GMAC S.A.
em face da sentença de fls. 85/88-v
, que,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
ajuizada em face de
FABRICIO LOBATO TOMAZ
, julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo a quitação do contrato discutido nos autos.

Por entender que a parte recorrida deu causa
à
presente ação e apenas quitou os valores devidos após o ajuizamento da inicial, em observância ao princípio da causalidade condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º do CPC.

Por fim, deferiu o pedido de transferência dos valores existentes em conta judicial em favor do banco requerente.

Em suas razões de apelação de fls. 91/98, o recorrente argumenta, em síntese, que o magistrado de piso incorreu em equívoco ao considerar a quitação do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pela parte contrária como pagamento total da dívida, cujo valor integral, em verdade, seria de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Contrarrazões de
FABRICIO LOBATO TOMAZ
às fls. 102/107, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação por afronta ao princípio da congruência.

No mérito, requer que seja negado provimento ao apelo, bem como seja o banco apelante reputado litigante de má-fé e condenado ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Por fim, pugna que seja o banco condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais incidentes nessa fase procedimental.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

Segundo consta dos autos,
foi celebrado
entre as partes contrato de alienação fiduciária de veículo de nº 6071286, no valor de R$ 149.679,36 (cento e quarenta e nove mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 3.118,32 (três mil cento e dezoito reais e trinta e dois centavos), vencendo-se a primeira parcela em 30/09/2017.

Tendo deixado a parte requerida de pagar as parcelas avençadas a partir da vigésima segunda, efetuou-se o vencimento antecipado da obrigação contratual, constituindo-se o requerido em mora, cujo débito, com acréscimos pactuados no contrato e atualização até 24/01/2020, seria de R$ 75.910,11 (setenta e cinco mil novecentos e dez reais e onze centavos).

Com isso, conforme explanado em sentença, foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio. Posteriormente, no entanto, o requerido informou o pagamento integral da dívida após
entabulação
de acordo entre as partes, pleiteando a expedição do competente mandado de devolução/restituição do veículo, pedido esse que foi deferido.

Porém, o requerente aduziu que o valor depositado seria insuficiente para purgar a mora, sustentando que a proposta era válida apenas para o pagamento realizado no dia 17/04/2020,
tendo sido
o pagamento do valor proposto realizado apenas após a apreensão do bem, de modo que a postura do requerido configuraria má-fé processual.

A sentença apelada entendeu que a despeito de o valor pago não corresponder ao valor pleiteado na petição inicial, teria restado demonstrado que a quantia quitada pelo requerido corresponde à negociada pelas partes.

Quanto ao pedido de aplicação da litigância de má-fé formulado por ambas as partes, compreendeu não haver restado demonstrada a configuração de quaisquer das hipóteses do artigo 80 do CPC, uma vez que apesar do desencontro das alegações das partes no tocante ao momento das tratativas de acordo e da data de realização do pagamento, tais fatos, por si sós, não seriam suficientes para demonstrar conduta temerária dos envolvidos.

Isso posto, inicio a análise do presente recurso pela preliminar arguida em sede de contrarrazões:

Preliminar de afronta ao princípio da congruência

Conforme já mencionado, aduz aqui o recorrido que o presente recurso de apelação não deveria ser conhecido por não observar e não atacar o fundamento determinante que ensejou a sentença proferida, qual seja a ocorrência de negociação entre as partes que teria culminado no pagamento pelo réu da integralidade do valor exigido para a quitação do contrato em questão.

No entanto, além de observar que são extraídos do presente apelo as razões e intenção de reforma da sentença,
não cabendo falar em ausência de dialeticidade
, relembro que, conforme o estabelecido nos artigos 141 e 492 do CPC, o princípio da congruência estabelece que o juiz, ao decidir, deve se ater aos pedidos das partes e somente a eles, não podendo ir além para conceder mais ou coisa diversa, nem podendo deixar de analisar qualquer um deles.

Ou seja, impõe-se, assim, ao
órgão julgador
limites subjetivos e objetivos, sendo-lhe defeso decidir fora dos limites traçados na exordial, imposição essa que não cabe aqui a ser arguida diante da parte contrária.

Nesse sentido, vê-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA - JULGAMENTO CITRA PETITA APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º DO CPC - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL CERCEAMENTO DE DEFESA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO CONTRIBUINTE SENTENÇA ANULADA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. 1.
No sistema processual vigente, regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (citra petita) , fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492)
. 2. Constatado que a sentença não se manifestou sobre todos os pedidos deduzidos na inicial, procede a arguição de nulidade por julgamento citra petita . 3.(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190045625, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 01/12/2022).

Dessa forma, descabe o acolhimento de afronta ao princípio aqui debatido, de modo que
rejeito a preliminar
suscitada.

É como voto.

Passo, então, a adentrar o mérito recursal.

Acerca do tema central da presente controvérsia, relembro que
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após o advento da Lei nº 10.931/04 - que conferiu nova redação ao art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 - não há que se falar mais em purgação da mora.

Assim preceitua o aludido dispositivo:

“
Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Portanto
, sob a novel sistemática, depois de decorrido o prazo de cinco dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário,
devendo o inadimplente efetuar o pagamento da integralidade
do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus.

I
nclusive, o STJ julgou o REsp nº 1418593/MS, definindo a seguinte tese para efeitos do artigo 543-C do CPC:
“
Nos contratos firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
”

Sendo assim, para que seja possível a restituição do bem na posse do requerido/recorrido, necessário se faz que ele comprove o pagamento da integralidade do débito, conforme a legislação vigente e a iterativa jurisprudência do STJ citada alhures.

In casu
, coaduno com o entendimento sentencial de que, por mais que o recorrente tenha apresentado valor integral em sua inicial daquilo que reputava devido pela parte recorrida, há provas constantes dos autos que demonstram que novo acordo fora oferecido pela instituição bancária, nos seguintes termos, como se infere de ata notarial à fl. 37: “
O banco fez uma oferta de quarenta mil para
quitar
hoje o seu contrato
”.

Também é possível constatar que esse valor acordado para a quitação integral foi devidamente depositado pelo requerido em conta judicial, bem como já foi deferida sua transferência
eletrônica
para o banco requerente.

Acrescento, ainda, que a instituição bancária em momento algum contestou haver realmente entrado em contato com o requerido para o oferecimento da proposta de acordo. Pelo contrário, concordou com tais fatos ao colocar, em fl. 56, que ofertou ao réu o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para a quitação
total
do contrato.

E por mais que alegue que referida proposta só perduraria um único dia (17/04/2020), não é possível atestar de forma clara tal informação no modo como foi repassado ao consumidor, tendo inclusive o aceite sido dado pelo requerido no dia seguinte ao oferecimento.

Ademais, é possível notar que três dias depois (20/04/2020) ainda o banco recorrente se manteve em contato com o requerido para as tratativas finais do acordo perpetrado, reforçando a refutação ao argumento de que a proposta deveria ter sido aceita e paga no mesmo dia de sua oferta.

Com isso, sobressaindo os princípios da informação, da transparência e da boa-fé contratual que devem nortear a relação consumerista, acertada se fez a sentença ao considerar que deve ser reconhecida a quitação do contrato discutido no presente processo, não cabendo falar em reforma.

Vê-se caso análogo:

Alienação fiduciária – Veículo automotor – Busca e apreensão – Liminar deferida e cumprida –
Ingresso da ré na lide noticiando existência de acordo, com oportunidade de pagamento após a data do ajuizamento da ação – Documentos juntados suficientes à comprovação do alegado – Tese não refutada pelo autor, que se limitou a pugnar pela quitação integral do contrato
– Revogação da medida – Adequação – Agravo de instrumento improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2049163-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Pedro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/04/2020; Data de Registro: 13/04/2020).

De igual maneira, tenho que não restaram suficientemente comprovadas quaisquer condutas temerárias das partes que justifiquem a configuração da litigância de má-fé, mantendo-se também a sentença nesse tocante.

Por fim, r
elembro que, conforme decidido pelo STJ (embargos de divergência em REsp nº 1.539.725 – DF),
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso concreto, vê-se que o magistrado
a quo
aplicou o princípio da causalidade para condenar a parte requerida aos honorários advocatícios, de modo que não houve a condenação do banco recorrente na origem.

Desse modo, deixo de aplicar honorários sucumbenciais, reforçando o entendimento do c. STJ de que
Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais
.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do apelo interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – LIMINAR REJEITADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – VALOR INTEGRALMENTE PAGO – RECONHECIDA A QUITAÇÃO DO CONTRATO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FASE RECURSAL -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
onforme o estabelecido nos artigos 141 e 492 do CPC, o princípio da congruência estabelece que o juiz, ao decidir, deve se ater aos pedidos das partes e somente a eles, não podendo ir além para conceder mais ou coisa diversa, nem podendo deixar de analisar qualquer um deles.

2.P
ara que seja possível a restituição do bem na posse do requerido/recorrido, necessário se faz que ele comprove o pagamento da integralidade do débito, conforme a legislação vigente e a iterativa jurisprudência do STJ.

3.Por mais que o recorrente tenha apresentado valor integral em sua inicial daquilo que reputava devido pela parte recorrida, há provas constantes dos autos que demonstram que novo acordo fora oferecido pela instituição bancária.

4.Ainda que alegue que referida proposta só perduraria um único dia (17/04/2020), não é possível atestar de forma clara tal informação no modo como foi repassado ao consumidor, tendo inclusive o aceite sido dado pelo requerido no dia seguinte ao oferecimento.

5.Ademais, é possível notar que três dias depois (20/04/2020) ainda o banco recorrente se manteve em contato com o requerido para as tratativas finais do acordo perpetrado, reforçando a refutação ao argumento de que a proposta deveria ter sido aceita e paga no mesmo dia de sua oferta.

6.Sobressaindo os princípios da informação, da transparência e da boa-fé contratual que devem nortear a relação consumerista, acertada se fez a sentença ao considerar que deve ser reconhecida a quitação do contrato discutido no presente processo.

7.Vê-se que o magistrado
a quo
aplicou o princípio da causalidade para condenar a parte requerida aos honorários advocatícios, de modo que não houve a condenação do banco recorrente na origem.

8.
“
Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais”
.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.